Tribunal: TJMT
Processo: 1009414-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009414-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON GERALDO - CPF: 594.745.721-00 (APELANTE), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1009414-35.2019.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Emerson Geraldo

Apelada:
Calcard Administradora de Cartões Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DOS CARTÕES ADICIONAIS PELO SEU TITULAR - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, ainda que minimamente, a suposta falha na prestação do serviço pelo fornecedor, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC/15.

Não provado a falha na prestação do serviço, inexiste ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1009414-35.2019.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Emerson Geraldo

Apelada:
Calcard Administradora de Cartões Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Emerson Geraldo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos morais movida em desfavor da Calcard Administradora de Cartões Ltda., julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando que sempre foi o titular do cartão calcard e não dependente, como alegou a empresa apelada.

Segue sustentando, que houve falha na prestação de serviços da empresa/apelada, posto que o apelante é cliente desde o ano de 2018, e de alguma forma foi vinculado o seu cartão ao da Sra. Maria (sua ex-mulher), no entanto, a maior falha da empresa/apelada foi sequer notificar o apelante quanto ao cancelamento do seu cartão, gerando-lhe prejuízo de ordem moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 163277454), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na Pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1009414-35.2019.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Emerson Geraldo

Apelada:
Calcard Administradora de Cartões Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Emerson Geraldo moveu ação de indenização por dano moral contra a Calcard Administradora de Cartões Ltda., aduzindo que aderiu ao cartão de crédito calcard em julho de 2018, todavia, em meados de dezembro de 2018, ao tentar utilizar o seu cartão, foi surpreendido com a notícia de que ele havia sido cancelado pela cliente Maria Aparecida Barbosa Maneia, ex-esposa do requerente e titular do cartão.

Afirmou que o bloqueio do cartão foi indevido, causando-lhe danos morais, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, pleiteando a reativação do cartão de crédito desativado, bem como a indenização no valor de 15 salários mínimos, pelo abalo moral supostamente sofrido.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando que sempre foi o titular do cartão calcard e não dependente, como alegou a empresa apelada.

Segue sustentando que houve falha na prestação de serviços da empresa/apelada, posto que o apelante é cliente desde o ano de 2018, e de alguma forma foi vinculado o seu cartão ao da Sra. Maria (sua ex-mulher), no entanto, a maior falha da empresa/apelada foi sequer notificar o apelante quanto ao cancelamento do seu cartão, gerando-lhe prejuízo de ordem moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão restringe-se à legalidade da conduta da reclamada, ora apelada, em ter bloqueado/cancelado o cartão de crédito da loja emitido anteriormente em nome da parte reclamante.

Com efeito, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, ainda que minimamente, a suposta falha na prestação do serviço pelo fornecedor, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC/15.

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC/15, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, bem como, é ônus do réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta sua defesa, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, insta esclarecer que, em que pese a alegação do apelante, de que é o titular do cartão de crédito, a empresa apelada demonstrou com provas robustas (documental e gravação de áudio do
callcenter
) que o cartão de posse do autor trata-se de cartão adicional, sendo a titular a Sraa. Maria Aparecida Barbosa Maneia (sua ex-esposa), que solicitou o seu cancelamento, como demonstrado na gravação do atendimento pela empresa reclamada no id 20427212.

Deste modo, não há que se falar em falha na prestação de serviço pela apelada, haja vista que o titular do cartão é a pessoa habilitada para requerer tal solicitação (cancelamento do cartão adicional), de modo que a empresa apenas realizou o que lhe foi requerido, inexistindo, assim, ato ilícito na referida conduta, capaz de ensejar a indenização por dano moral.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“A aceitação dos pagamentos na condição de cartão adicional, sem qualquer tentativa anterior de alterar tal situação, implica no reconhecimento tácito por parte do consumidor de concordar com a exata situação em que estava, de conta adicional, o que guarda incompatibilidade com a sua insurgência, visto tratar-se de comportamento vedado pelo nosso ordenamento jurídico, em observância ao princípio “venire contra factum proprium”. A proibição do “venire contra factum proprium “ou teoria dos atos próprios visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Tal qual ocorrera no caso posto. Demais disso, verifico que a proposta de acordo oferecida em audiência de conciliação no Procon resolveria a questão com a separação das faturas e comparecimento do autor à loja para emissão de um novo cartão de compras, agora em seu nome, como único titular, reativando então seu poder de compras, mas estranhamente foi rejeitada. Por este entendimento, como não há nada mais a apreciar, tendo em vista que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de, ao menos em tese, infirmar a conclusão adotada nesta fundamentação, a improcedência é medida de rigor.”
(id. 163277451).

À vista disso,
demonstrando a apelada, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não há que se falar em ato ilícito indenizável,
senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - CONFIGURAÇÃO - RESTITUIÇÃO E DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - A teor do art. 14, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços -
Não há falar em dever de compensar, nem de restituir, quando constatada a ausência de defeito na prestação do serviço, cujo equívoco decorre de culpa exclusiva do consumidor.
(TJMG – RAC n. 10000210067435001 MG, 12a Câmara Cível. Rel. Juliana Campos Horta, j. 04.03.2021 - grifei).

Dessa feita, repiso que a situação descrita não caracteriza conduta ilícita ou má prestação do serviço apta a ensejar a condenação por dano moral, não podendo reputar como indevida a conduta da apelada, que apenas realizou o pleito da titular do cartão, de cancelamento dos seus dependentes (adicionais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023